Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0708380-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) PHILLIPE OLIVEIRA VILELA AGRAVADO(S) ALBERTO COURY NETO E OUTRO (A) RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Phillipe Oliveira Vilela contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 15505602) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Alberto Coury Neto, Tatiana Corbucci Coury Faria Santos e Atac Participação e Agropecuária (processo n. 0037665-43.2012.8.07.0007), desconstituiu a penhora realizada sob o imóvel localizado no Lote 10, Rua 4, Quadra 8, Setor Habitacional São Bartolomeu, Brasília-DF. Em suas razões recursais (ID 15505598), o exequente sustenta, em suma, que a parte executada não teria se desincumbido do ônus de demonstrar, em impugnação à penhora, que o reportado imóvel consubstanciar-se-ia em bem de família. Aduz que a parte agravada “acabou por confessar que reside em outro imóvel quando na própria procuração outorgada ao seu advogado indicou outro imóvel como residência” (sic). Enumera precedentes em pretenso amparo aos seus argumentos. Disserta sobre a suposta recalcitrância dos devedores no cumprimento da obrigação excutida. Defende o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a autorizar a antecipação da tutela recursal, de modo a “autorizar a constrição do imóvel indicado afim de garantir o adimplemento dos valores mencionados alhures” (sic). Requer, ao fim, a concessão da medida liminar vindicada, nos termos anteriormente declinados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a antecipação da tutela recursal eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 15505605). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Quanto à probabilidade do direito, importante consignar que, nos termos do art. 3o da Lei n. 8.009/90, a ressalva legal de impenhorabilidade do bem de família tem como finalidade resguardar o patrimônio mínimo necessário a resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse momento inicial, verifica-se, das certidões emitidas pelas serventias extrajudiciais imobiliárias do Distrito Federal (ID origem 44249771), que o imóvel anteriormente descrito é o único de propriedade da parte devedora, o que, ao menos neste instante, leva a concluir tratar-se daquele no qual os agravados estabelecem sua residência, o que obsta a concessão da medida liminar vindicada, no sentido de promover, desde logo, a constrição do reportado bem. Quanto ao segundo requisito, observa-se que a simples medida de desconstituição de penhora, objeto do ato judicial recorrido, por si só, não tem o condão de ensejar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que certamente pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora